Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-33.2011.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGALIDADE RECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. VALIDADE. CRITÉRIOS NÃO OBEDECIDOS PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ilegalidade da Assembleia Geral realizada no âmbito do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, que definiu, com o quórum necessário e mediante votação unânime, critérios objetivos a serem adotados para cadastramento de condôminos, com vistas à regularização do parcelamento perante o Poder Público.
2. Na mencionada reunião, foi estipulado e aprovado um sistema de pontuação para os casos de duplicidade na titularidade de terrenos, tal qual observado na espécie, como meio de cumprir os requisitos exigidos pelos órgãos competentes para regularização do condomínio, no qual seriam considerados critérios como: a apresentação da cadeia dominial completa do imóvel, o número de inscrição no IPTU e assiduidade no pagamento das obrigações de caráter propter rem.
3. Dito isso, afigura-se legítima a recusa da administração do reportado parcelamento em proceder ao cadastramento do autor, ora apelante, se este admitiu desconhecer, em absoluto, a localização do imóvel do qual diz ser possuidor, bem como não demonstrou estar quite com o pagamento das obrigações condominiais e tributárias relativas ao bem, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.